Tribunal: TJMT
Processo: 1039861-92.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039861-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILTON ANDRE MOURA - CPF: 022.157.001-22 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.447.804/0001-23 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), CREUSA DUMONT ROCHA EIRELI - CNPJ: 28.552.194/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039861-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hilton André Moura

Recorrido(s):

J Toledo da Amazônia Indústria e Comercio de Veículos Ltda.

Creusa Dumont Rocha Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE, APÓS DEIXAR A SUA MOTOCICLETA PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO QUANTO AOS REPAROS NECESSÁRIOS, A MESMA TERIA SUMIDO. PROVAS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DAS RECLAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que em meados do mês de setembro de 2019 deixou sua motocicleta na sede dos Recorridos para fazer um orçamento, sendo que o prazo era de 2 dias úteis para ser realizado o

“check up” e repassado o valor do orçamento. Informa que, após tal prazo, retornou a sede da parte Reclamada, mas não encontrou sua motocicleta. Argumenta que retornou várias vezes ao estabelecimento, mas não conseguiu localizar o bem móvel, fato que ensejou a propositura desta demanda.

3. As alegações do Recorrente, no sentido de que, após deixar sua motocicleta para realização de um orçamento, a mesma teria sumido do local, não merecem prosperar, pois, da análise da prova documental juntada nos autos, entre elas a DECLARAÇÃO DE POSSE e a conversa de aplicativo WhatsApp, aliado a prova oral produzida em audiência de instrução de julgamento, restou evidenciado que o autor celebrou contrato de compra e venda verbal com um dos prepostos da Reclamada – Sr. Adenil de Souza Pereira, conforme se verifica do seguinte trecho do depoimento do comprador:

“
ADENIL:
Igual estou falando. Ele foi lá retirar a moto. E como ele estava retirando a moto no dia, eu propus comprar a moto dele, porque o valor do orçamento não ficou do jeito que ele previa (...) aí nós
negociou
a moto só de boca. Aí a proposta foi eu comprar a moto dele por R$ 600,00 (seiscentos reais). Aí ele pegou e deixou a moto.”

4. Desta forma, restando evidenciado a ocorrência de contrato de compra e venda verbal entre o Recorrente e o Sr. Adenil de Souza Pereira, não há como responsabilizar as reclamadas pelo evento danoso narrado nestes autos, por ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados pelo Recorrente e a conduta das empresas Recorridas.

5.

Ausente prova do nexo causal, não há como impor as recorridas o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso dos autos, as alegações narradas na petição inicial carecem de verossimilhança, sobretudo partindo de uma ordem lógica de sua narrativa, pois, verifica-se que o Autor deixou a motocicleta para realizar orçamento de conserto, no estabelecimento das requeridas, em setembro de 2019. Sucede, entretanto, que ao retornar no referido estabelecimento dois dias após, não encontrou o veículo. E diante disso, não foi comunicado nenhum boletim de ocorrência (...)Por outro lado, os elementos probatórios encartados nos autos evidenciam a existência de um contrato de compra e venda entre o Autor e o senhor Adenil de Souza Pereira, provas essas que são harmônicas com as alegações narradas. Segundo foi demonstrado, o Autor deixou a motocicleta no estabelecimento das requeridas para a realização de orçamento, sendo o serviço realizado na mesma data. Sucede que o Autor não concordou em realizar os serviços e após retirar o veículo, celebrou contrato de compra e venda verbal com o sr. Adenil. As conversas de whatsapp juntadas no ID n. 58073972 demonstra isso (...)Por outro lado, reforço novamente, o Autor deixou de apresentar elementos probatórios mínimos. Chamo a atenção, ainda, que ele instruiu a petição inicial com apenas trecho da conversa travada entre ele o sr. Adenil, de modo a ficar mais conveniente a defesa de sua pretensão, conforme documento de ID n. 41161370, entretanto, verifica-se da leitura integral da referida conversa que houve realmente um contrato de compra e venda, sem que as requeridas tivessem qualquer participação nesta avença. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para reconhecer a existência de responsabilidade civil, diante da ausência de elementos probatórios indicando o nexo de causalidade. Com efeito, outro caminho não há a não ser julgar improcedente a pretensão da inicial. Ressalte-se que nada obsta que o Autor venha a interpor a correta ação, em desfavor do comprador, demonstrando, evidentemente, a inadimplência”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022